Tribunal: TJSP
Processo: 2268932-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Reversibilidade da medida - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268932-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante VERA
LUCIA CALAZANS PLAZZA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268932-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
23729
AGR. INSTR.:
2268932-61.2019.8.26.0000
COMARCA:
TUPI PAULISTA (1a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
VERA LUCIA CALAZANS PLAZZA
AGDO.:
BANCO BMG S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos Verificação, em sede de
cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à
concessão de tutela de urgência
Art. 300 do CPC

Reversibilidade da medida - Decisão reformada RECURSO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória proferida em ação declaratória c/c indenização, indeferiu a tutela de urgência
pela qual a autora pretende a suspensão dos descontos em benefício previdenciário
referentes a parcela de RMC.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, aduzindo que tem parte de seu
benefício descontado de forma irregular e que as parcelas não abatem o total da dívida.
Deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, contraminuta às
fls. 19/24 encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste à recorrente.
Requereu a autora, ora agravante, a concessão da tutela antecipada de
urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Em cognição superficial, estão presentes os pressupostos necessários
à concessão da medida, até que sobrevenham maiores elementos de convicção.
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) para
cartão de crédito, regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do
consumidor, o que não é perceptível de plano no caso concreto, considerando o contrato
apresentado pelo réu em contestação.
Da análise do instrumento contratual, verifica-se que todos os
campos foram mecanicamente preenchidos (fls. 72/84), o que lança certa dúvida acerca da
manifestação de vontade do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268932-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Além disso, os descontos das parcelas se iniciaram em 2015 e o
banco não informa qual seria a previsão de término.
Ausente certeza da legalidade da contratação, a cobrança deve ser
suspensa a fim evitar maiores danos à parte autora, considerando seus modestos proventos
de aposentadoria.
Não há prejuízo à instituição bancária com o deferimento da medida,
pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade, podendo a reserva de margem ser
reconstituída posteriormente, se o caso.
Merece, portanto, a decisão ser reformada, determinando-se à parte
ré que, no prazo de cinco dias, se abstenha de cobrar as parcelas referentes à Reserva de
Margem Consignável RMC (contrato 11069061 fls. 72 e seguintes).
Registre-se que não se está a dizer que a autora tem ou não razão
quanto ao pedido final, mas tão somente que a tutela de urgência encontra guarida,
conforme supra fundamentado.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator